Tribunal: TJDFT
Processo: 0008015-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008015-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os documentos relativos aos substituídos estão acostados no ID: 10752528, p. 1231-1265 / PDF. No ID: 10752594, está acostada a cópia do acordo firmado entre as partes. No ID: 10752588, p. 1358-1652 / PDF, encontram-se as fichas financeiras dos servidores. Ao fim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos do SINDIRETA de ID: 26371439. Brasília, 14 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador